Tribunal: TJDFT
Processo: 0710147-76.2022.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO, INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PERSEGUIÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO APLICÁVEL. INERENTE AO TIPO PENAL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. VALOR. REDUÇÃO.
I - Mantém-se a condenação do réu pelos crimes descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça, vias de fato e perseguição, quando a prova dos autos é firme na demonstração da materialidade e autoria dos delitos, no contexto de violência doméstica e familiar.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.
IV - Se o réu restringiu a capacidade de locomoção da vítima, invadiu e perturbou a sua esfera de liberdade e privacidade, reiteradamente, está configurado o crime previsto no art. 147-A do CP.
V - Incabível a aplicação do instituto da continuidade delitiva, quando o próprio tipo penal prevê a reiteração dos atos criminosos para sua configuração, conforme se depreende do art. 147-A, do CP.
VI - Mantém-se a condenação do réu pelo delito de descumprimento de medida protetiva quando os elementos constantes dos autos demonstram, sem qualquer dúvida, que ele manteve contato e se aproximou da vítima após intimado da proibição de fazê-lo.
VII - A contravenção penal de vias de fato se configura pela agressão do agente contra a vítima, sem que a ação deixe vestígios. Por isso, pode ser comprovado por meio de prova oral, como foi o caso dos autos.
VIII - O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".,
IX - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Deve ser reduzido o valor se desproporcional.
X - Recurso conhecido e parcialmente provido.